Tribunal: TJBA
Processo: 0561797-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561797-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO IPVA, DPVAT, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ANTECIPADA. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA de Salvador, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO IPVA, DPVAT, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ANTECIPADA proposto contra
ESTADO DA BAHIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Submete-se a apreciação desta corte a alegação de declaração de nulidade de negócio jurídico celebrado mediante fraude e de todos os atos dele decorrentes, o que enseja a nulidade do registro de propriedade do veículo objeto dos autos junto ao DETRAN/BA e débitos de IPVA, DPVAT, taxa de licenciamento e infrações de trânsito oriundas do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Ainda que demonstrada a fraude na celebração do contrato de financiamento, tal circunstância não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos tributos e débitos incidentes sobre o veículo, teoria do risco do negócio, Súmula 479 do STJ.

4. O registro do veículo é obrigatório conforme o art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo inviável seu cancelamento sem a devida transferência, pois tal medida geraria insegurança jurídica e dificultaria o exercício do poder de polícia administrativa.

5. A jurisprudência confirma que a propriedade do bem é o fato gerador do tributo, independentemente da regularidade do negócio jurídico, o que impede a exclusão da responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento dos débitos referente ao veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A fraude na contratação do financiamento não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos tributos e débitos vinculados ao veículo, pois esta figura como proprietária fiduciária.

2. A teoria do risco do negócio impõe à instituição financeira o dever de responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em suas operações.

3. O cancelamento do registro do veículo sem transferência é juridicamente inviável, pois contraria o art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro e compromete o controle administrativo do bem.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 118; CTB, art. 120; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 751.494/MG, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 09/10/2015; TJDFT, Acórdão 1405804, 5ª Turma Cível, DJ 27/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561797-09.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06